Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante pleiteia a liberação de carta de crédito consorcial, sob o fundamento de que foi contemplado em assembleia e celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, por considerar necessária a formação do contraditório e a produção de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da negativa da administradora do consórcio em liberar a carta de crédito sem a indicação de fiador, exigência não prevista expressamente no contrato.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos revela que, embora relevantes os argumentos do agravante, não há nos autos elementos suficientes para comprovar, de plano, o cumprimento das condições contratuais exigidas para a liberação do crédito.
4. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo imprescindível a instauração do contraditório para apuração da eventual abusividade da exigência de fiador e da suficiência da capacidade financeira do agravante.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em hipóteses semelhantes, a ausência de elementos probatórios robustos inviabiliza a concessão da tutela antecipada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A controvérsia sobre a exigência de fiador para liberação de carta de crédito consorcial, quando não prevista expressamente no contrato, demanda dilação probatória, sendo incabível a antecipação de tutela com base apenas em alegações unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 11.795/2008, art. 14; CDC, art. 39, V.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985152, 0731069-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 22/04/2025.